Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, intimo o Apelante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os pedidos formulados nas contrarrazões. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora